Tribunal: TJSP
Processo: 1037344-68.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de locupletamento ilícito – Pretensão fundada em contrato de financiamento de veículo – Vencimento da última prestação em 10/11/2012 – Ação in re verso proposta após decorrido o lapso prescricional para ajuizamento de ações específicas (monitória, cobrança e execução) – Carência de ação, por inadequação da via processual eleita – Pressuposto para o ajuizamento da ação de locupletamento

Ementa:
*Ação de locupletamento ilícito – Pretensão fundada em contrato de financiamento de veículo – Vencimento da última prestação em 10/11/2012 – Ação in re verso proposta após decorrido o lapso prescricional para ajuizamento de ações específicas (monitória, cobrança e execução) – Carência de ação, por inadequação da via processual eleita – Pressuposto para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é a inexistência de ação específica – Não pode o requerente, após a consumação da prescrição das ações específicas, socorrer-se da ação de locupletamento indevido para contornar a extinção de sua pretensão, pena de insegurança jurídica – "Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei" (Resp 1.497.769/RN, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.16) – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037344-68.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S.A., é apelado ANDERSON DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037344-68.2018.8.26.0001 - Voto 32569
2
VOTO No : 32569
APEL. No : 1037344-68.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI BANCO S/A
APDO. : ANDERSON DIAS

*Ação de locupletamento ilícito Pretensão fundada em
contrato de financiamento de veículo Vencimento da
última
prestação
em
10/11/2012

Ação in re verso proposta após decorrido
o
lapso
prescricional para ajuizamento de ações específicas
(monitória, cobrança e execução) Carência de ação, por
inadequação da via processual eleita Pressuposto para o
ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é a
inexistência de ação específica Não pode o requerente,
após
a
consumação
da
prescrição
das
ações
específicas, socorrer-se da ação de locupletamento indevido
para contornar a extinção de sua pretensão, pena de
insegurança jurídica
“Nos casos em que ocorrida a
prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-
se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da
finalidade da lei” (Resp 1.497.769/RN, de relatoria do Min.
Luis Felipe Salomão, j. 05.05.16) Sentença mantida
Recurso negado.*

Trata-se de ação de locupletamento ilícito, ajuizada por OMNI
BANCO S/A em face de ANDERSON DIAS, cuja r. sentença de fls. 34/35 indeferiu a
inicial julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais.

Apela o autor (fls. 37/42), alegando, em resumo, a prematura
extinção
do processo, sem resolução de mérito, cerceia direito de petição
constitucionalmente garantido, impedindo o exame de sua pretensão de direito material pelo
Judiciário. Sustenta possui evidente interesse processual para ajuizamento da ação de
locupletamento prevista nos artigos 884 e 886 do CC, que “possui um caráter subsidiário,
somente sendo cabível quando a parte não mais dispuser de outros meios para requerer seu
direito. Não se trata de limitar seu ingresso apenas a situação nas quais nenhum tipo de
demanda foi previsto pelo legislador, mas sim a toda e qualquer situação que não mais
tenha condições processuais a ser ajuizada” (fl. 40). Prescrita a ação executiva ou de
cobrança,
viável
o
ajuizamento
da
ação in re verso para
recuperação
de
seu
crédito, pelo injustificado enriquecimento sem causa decorrente da inadimplência. Pugna
pelo provimento do recurso, afastando-se a r. sentença de extinção, determinando-se o
prosseguimento da ação, como de direito.

Recurso regularmente processado e não respondido.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037344-68.2018.8.26.0001 - Voto 32569
3
VOTO.

Cuida-se de ação in re verso fundada em contrato de financiamento
de veículo, celebrado em 10/11/2019, no valor de R$20.138,40, para pagamento em 36
prestações mensais de R$559,40, vencendo-se a última em 10/11/2012 (fl. 9), objetivando-
se a condenação da importância atualizada de R$17.900,00 (fls. 1/7).

O processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, pela r.
sentença apelada, assim fundamentada:
“Ação de enriquecimento sem causa por meio da qual se intenta a
condenação ao pagamento de saldo devedor de contrato de financiamento de
veículo. Alega-se que admissível a espécie em razão do impedimento ao exercício da
pretensão por outros meios, dada a prescrição .É manifesta a carência de interesse de agir
por inadequação da via processual. A hipótese de enriquecimento sem causa é
questionável, a se considerar que a apropriação de numerário pelo réu não foi desprovida
de causa, mas decorrente de contrato de mútuo. De qualquer sorte, tal como preceitua o
art. 886 do Código Civil, é descabida a ação de in rem verso, de caráter subsidiário,
porque o autor dispunha de outros meios para reaver a quantia emprestada. Poderia ter
se valido de execução (tanto do contrato de financiamento quanto da nota promissória
emitida em função dele), poderia ter proposto ação monitória, poderia ainda ter
demandado a cobrança por meio de procedimento comum. Não tendo agido
oportunamente por qualquer daqueles modos e tendo permitido a consumação da
prescrição, o autor não pode agora se socorrer da ação de locupletamento indevido para
contornar a extinção de sua pretensão. Como ensina Hamid Charaf Bdine Jr. em obra de
autora coletiva coordenada pelo Ministro Cezar Peluso, Se o interessado deixa prescrever
a ação específica, não poderá valer-se da ação de enriquecimento ilícito, ou todas as
demais ações seriam absorvidas por ela. Vale dizer, aquele que dispunha de determinada
ação específica para receber seu crédito e deixa sua pretensão prescrever não poderá
invocar o enriquecimento injusto para postular indenização correspondente ao crédito
prescrito. Se houver ação específica, esta é que deve ser utilizada. (Código
civil comentado : doutrina e jurisprudência. 12 ed. Barueri : Manole,2018, p.
876).Portanto, com fundamento no art. 330, III do Código de Processo Civil, indefiro a
petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito da causa. O autor
arcará com eventuais custas processuais remanescentes”.

Nega-se provimento ao recurso.

O Banco Onmi S/A (sucessor do Banco Pecúnia) ajuizou ação de
locupletamento ilícito em face do réu, com fundamento nos artigos 884 e 886 do
CPC, objetivando-se a condenação da importância de R$17.900,00, relativa a parcelas
inadimplidas do contrato de financiamento de veículo celebrado em 10/11/2019, no qual
previsto o vencimento da última prestação em 10/11/2012 (fl. 9).

Afirmou na petição inicial: “Em razão da prescrição das vias
tradicionais de persecução do crédito, alternativa não restou ao Credor senão classificar o
contrato em discussão como liquidação duvidosa, gerando, assim, toda sorte de prejuízos
inerentes a este tipo de enquadramento contábil. Entretanto, com a aprovação da compra
do Banco Pecúnia S/A pelo Banco Omni S/A (documento anexo), diversos contratos
recepcionados se mostraram fortes o suficiente para ensejar o ajuizamento da presente
ação, com fulcro nos artigos 884 e 886, ambos do Código Civil Brasileiro” (fl. 2).

De fato, nítida a carência da ação, por inadequação da via processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037344-68.2018.8.26.0001 - Voto 32569
4
eleita.

Dispõe o art. 886 do CC: “Não caberá a restituição por
enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo
sofrido”.

Assim, conforme dicção do mencionado dispositivo legal, inviável o
manejo da ação in re verso, que possui natureza subsidiária, quando existir meio legal
específico para o ressarcimento do prejuízo (art. 886 do CC).

A pretensão está fundada
em
contrato
de
financiamento inadimplido (fl. 9), devendo o autor ter ajuizado a ação adequada dentro do
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, contado do vencimento da
última prestação ajustada.

Se o autor deixou transcorrer o prazo para ajuizamento das ações
específicas, não pode pretender reaver seu crédito através da ação de locupletamento ilícito,
pena de insegurança jurídica.

Consumada a prescrição das ações específicas, como no caso, não
pode o requerente socorrer-se da ação de locupletamento indevido para contornar
a prescrição, pena de insegurança jurídica.

Sobre
o
tema, Hamid Charaf Bdine Jr
comenta
que “se
o
interessado deixa prescrever a ação específica, não poderá valer-se da ação de
enriquecimento ilícito, ou todas as demais seriam absorvidas por ela” (in Código Civil
Comentado doutrina e jurisprudência, Ed. Manole, 6a ed., 2012, p. 901).

Em caso parelho já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
CARÁTER
SUBSIDIÁRIO.
EXISTÊNCIA
DE
MEIO
PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO.
(...)
2. A configuração do enriquecimento sem causa requer a
conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em
sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra
parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência
de justa causa.
3. Quanto à ação in re verso, o art. 886 do Código Civil preceitua
não ser cabível nos casos em que existir na lei outros meios de
pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado.
4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a proteção do
sistema jurídico, para que, mediante a ação de enriquecimento,
a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que o autor
consiga, por meio da ação enriquecimento, o que lhe é vedado
pelo ordenamento.
5. Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação específica,
não pode o prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob
pena de violação da finalidade da lei. 6. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037344-68.2018.8.26.0001 - Voto 32569
5
provido. (REsp 1.497.769/RN, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 05/05/2016)

No mesmo sentido precedentes desta Corte:

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO OU AÇÃO 'IN REM
VERSO'. ARTIGOS 884 A 886 DO CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS. 1. Para ajuizamento da ação de locupletamento,
uma parte deve ter se enriquecido em detrimento de outra, sem
que existisse causa jurídica a lastreá-lo. Ou seja, se entre as
partes existir contrato, o inadimplemento não é causa para a
ação “in rem verso”. 2. Para ajuizamento da ação de
locupletamento, não deve existir na lei outro meio para que a
parte possa se ressarcir. Ou seja, se a parte puder ajuizar ação
de execução, cobrança ou monitória, não cabe a ação “in rem
verso”. 3. A prescrição da pretensão da parte não é causa para a
ação de locupletamento. A perda de sua pretensão, em razão de
sua inércia, não se caracteriza como enriquecimento sem justa
causa a permitir o manuseio da ação “in rem verso”, que tem
caráter subsidiário. 4. A ação in rem verso não se presta a dar
guarida “a quem dorme”. Não se presta a ressuscitar direito de
cobrança de pretensão prescrita. Recurso não provido (Ap. n.
1135563-13.2018.8.26.0100, Rel. Des. Melo Colombi. Julgada pela
14a Câmara de Direito Privado em 25.10.19)

Contrato bancário. Cobrança. Inadimplemento. Autora que
perdeu o prazo para a cobrança do débito. Ajuizamento de ação
sob a denominação de locupletamento indevido, com base nos
artigos 884/886, CC. Pretensão para a cobrança da dívida
mesmo depois de consumada a prescrição do prazo quinquenal
aplicável para a espécie. Intenção de dar sobrevida à cobrança
de dívida prescrita. Impossibilidade. Ação de locupletamento
que não dá suporte ao demandante que perdeu o prazo para o
ajuizamento da ação pertinente. Lei civil que se aplica aos casos
em que não há prazo específico. Prescrição verificada. Sentença
de extinção mantida. Apelação denegada (Ap. n. 1135150-
97.2018.8.26.0100, Rel. Des. Sebastião Flávio. Julgada pela 23a
Câmara de Direito Privado em 07.08.2019)

Apelação Cível. Ação ordinária de locupletamento sem causa.
Sentença de extinção. Prescrição reconhecida. Inconformismo.
Não acolhimento. Nota promissória. Prazo trienal previsto no
art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, a contar da data da
consumação da prescrição para a ação executiva, prevista no
artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra ("LUG". Prescrição
verificada. Alegação que a ação está fundada no enriquecimento
sem causa previsto no art. 884 do Código Civil. Caráter
subsidiário. Restituição por enriquecimento sem causa que só é
possível se a lei não conferir outro meio para se ressarcir do
prejuízo sofrido. Havendo causa jurídica determinante para a
cobrança do crédito, não há margem para a presente ação.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido (Ap.
1135441-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037344-68.2018.8.26.0001 - Voto 32569
6
97.2018.8.26.0100, Rel. Des. Hélio Nogueira. Julgada pela 22a
Câmara de Direito Privado em 11/06/2019)

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CREDOR QUE DEIXA
PRESCREVER
AS
PRETENSÕES
ORDINÁRIA
E
EXECUTIVA. Demanda por enriquecimento sem causa que
somente pode ser promovida quando inexistente ação específica,
Caráter subsidiário. Art. 886, CC. A parte que permite a
prescrição da pretensão específica (cobrança, monitória e
executiva), não pode promover demanda por enriquecimento
ilícito para receber indenização correspondente ao crédito
prescrito. Situação que se admitida ensejaria insegurança
jurídica. Sentença mantida. Recurso não provido (AP n.
1135719- 98.2018.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Mac PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1135870-64.2018.8.26.0100 7 Cracken.
Julgada pela 22a Câmara de Direito Privado em 24/04/2019).

Nesse cenário, realmente evidenciada a falta de interesse processual
do autor, ao deixar transcorrer o prazo prescricional para a cobrança do débito, não podendo
pretender dar sobrevida à cobrança da dívida prescrita com o ajuizamento da
ação in re verso, como bem decidiu o d. Juiz a quo.

Portanto, não comporta acolhimento
a
irresignação recursal do
autor, pelo que fica a r. sentença apelada mantida por seus jurídicos fundamentos.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR